Tribunal: TCU
Processo: 007.275/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Desestatização, por meio de concessão de uso, de terminais da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Infra S.A.), localizados nas proximidades dos pátios ferroviários da Ferrovia Norte-Sul (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização, por meio de concessão de uso, de terminais da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Infra S.A.), localizados nas proximidades dos pátios ferroviários da Ferrovia Norte-Sul (FNS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. de que: 9.1.1. a documentação exigida pela Instrução Normativa TCU 81/2018 referente ao Terminal de Carga Geral Conteinerizada de Santa Helena de Goiás/GO (TSG02) deve ser encaminhada a este Tribunal, caso seja retomada a sua desestatização, ocasião em que será autuado novo processo neste Tribunal; 9.1.2. caso ocorra alteração substancial no modelo de outorga adotado para a concessão de uso das áreas dos terminais ferroviários TSG04, TSG05, TAG01, TAS01, TSG03 e TSG01, novo extrato do planejamento das desestatizações, com a descrição dos objetos, previsão de valores de investimento, além de informações sobre relevância, localização e cronograma licitatório, deve ser apresentado ao Tribunal, nos termos do art 1o, § 2o, da IN TCU 81/2018, para fins do que dispõe o § 3o do mesmo artigo; e 9.2. encerrar o presente processo.